Tribunal: STF
Processo: Rcl 83710
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por alegada violação à Súmula Vinculante 56, do STF.



    Consta dos autos que foi imposta ao apenado Ozeias de Almeida Teixeira Almeida a pena total de 8 (oito) anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (eDOC 1, p. 2).



    O Ministério Público argumenta que, quando da progressão do apenado ao regime semiaberto, foi-lhe indevidamente concedida a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



    Afirma, ainda, que “O acórdão proferido pela Câmara Criminal, ao manter decisão de concessão de prisão domiciliar, sob fiscalização eletrônica, sem analisar as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de sentenciados no regime semiaberto, deixou de considerar as diretrizes impostas pela Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, que determina, nos termos do RE 641320” (eDOC 1, p. 1).



    Requer, portanto, seja cassada a decisão que deferiu a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico (eDOC 1, p. 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Concessão de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, quando da progressão do regime fechado para o semiaberto. Violação à Súmula Vinculante 56. 



    Déficit estrutural de vagas no regime semiaberto. Concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Decisão reclamada em consonância com os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. Finalidade de evitar cumprimento de pena em regime mais gravoso. 



    Alegada ausência de preenchimento do requisito subjetivo pelo fato de o Beneficiário estar respondendo ao "crime de extorsão, correlato ao abuso sexual de crianças de dois e cinco anos, em associação criminosa". Inexistência de manifestação das instâncias ordinárias sobre ação penal em andamento. Verificação do requisito subjetivo que demandaria análise fático-probatória, inviável na via reclamatória. Necessidade de análise específica pelo juízo de origem. 



    Parecer pela improcedência da Reclamação, mas com recomendação para que o juízo de origem promova análise mais detida sobre o preenchimento do requisito subjetivo, levando em consideração os processos criminais em andamento contra o Beneficiário, de modo a assegurar a adequada individualização da pena e a compatibilização da decisão com os parâmetros fixados no RE 641.320/RS e na Súmula Vinculante nº 56 do STF.”



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, alega-se, em síntese, violação à Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    Neste julgado, o STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime.



    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada.



    No caso dos autos, extrai-se que foi deferida a progressão ao regime semiaberto com a concessão de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico ao apenado, em decisão de primeiro grau mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (eDOC 2, p. 4).



    Posteriormente, o TJRS negou provimento ao agravo em execução ministerial, mantendo a decisão que concedeu ao apenado a prisão domiciliar com a inclusão no sistema de monitoramento eletrônico. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONDIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do 1º Juizado da VEC Regional de Novo Hamburgo que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto e a prisão domiciliar, mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico e sob condições. 



    II. Questão em discussão 



    2. As questão em discussão são: (i) saber se deve ser afastado o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; e ii) saber se deve ser limitada a zona de controle do monitoramento eletrônico à residência do apenado. 



    III. Razões de decidir 



    3. O agravado está inserido no contexto de ausência de vagas aos presos do regime semiaberto vinculados às Varas de Execução Criminal de Porto Alegre e Região Metropolitana, de forma que incluído no sistema de monitoramento eletrônico. Conforme a Súmula Vinculante nº 56 do E. STF, "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso". Assim, enquanto não disponibilizadas vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime no qual o apenado deve executar sua pena, é plenamente viável - analisadas as circunstâncias do caso concreto - a concessão de prisão domiciliar, ainda que fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. 



    4. No caso, o apenado não cumpre pena por delito hediondo cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco por crimes elencados na Lei n. 12.850/2013. Além disso, a pena remanescente é inferior a o8 anos, inexistindo, outrossim, informações no sentido de que exerça liderança negativa no sistema prisional. Ainda, transcorridos mais de 06 meses do deferimento da prisão domiciliar, não há notícia de reiteração delitiva ou descumprimento das condições do benefício.



    5. Atualmente, o déficit no sistema penitenciário no Rio Grande do Sul é de 11.742 vagas, sendo problema complexo que não será resolvido para todos os presos do estado com sua transferência à Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho, como supõe o agravante. O Estado que sabidamente não criará, instantaneamente, as vagas faltantes em regime semiaberto, de maneira que eventual modificação da decisão singular somente tumultuaria o processo de execução penal. 



    6. O deferimento de prisão domiciliar, mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, bem como as condições impostas pelo Juízo a quo, são proporcionais ao caso concreto, não sendo caso de revogar o benefício ou restringir a zona de monitoramento do apenado apenas para sua residência, entre 07 horas e 20 horas. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso desprovido.”



    De fato, nos parâmetros fixados no RE nº 641.320/RS, existe a necessidade de averiguação da gravidade do crime antes de ser concedido o benefício do regime aberto antecipado. Por outro lado, o RE nº 641.320 também estabelece que os seus parâmetros não pretendem esgotar a discussão e que os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos e reconhecer a possibilidade de saída antecipada, de acordo com o caso concreto. Nesse sentido, o RE nº 641.320/RS:



    “Por certo, ainda restarão várias questões sobre a saída antecipada, a serem apreciadas pelas instâncias ordinárias. Pode-se cogitar, por exemplo, da consideração do caráter do crime – violento ou não, hediondo ou equiparado, ou não. Há bons argumentos favoráveis à consideração dessas circunstâncias. Afinal, são crimes particularmente graves, merecendo cumprimento rigoroso da reprimenda aplicada. Outras considerações, no entanto, podem ser feitas em sentido contrário. O caráter do crime é levado em conta na cominação e na aplicação da pena. Da mesma forma, as circunstâncias que levam à necessidade de uma fração maior de pena para benefícios – reincidência, caráter hediondo do delito – pesarão na saída antecipada, na medida em que necessário mais tempo de pena cumprida para se aproximar do requisito objetivo de progressão. 



    O que deve ficar ressaltado é que a presente decisão não pretende esgotar todas as possibilidades de administração de vagas nos regimes semiaberto e aberto. Ao reconhecer a possibilidade da antecipação da saída de sentenciados, estamos criando espaço para formulação de uma jurisprudência de base, que irá superar as lacunas e resolver os conflitos.” 



    Desse modo, de acordo com o teor do acórdão do TJRS, o artigo 117 da Lei de Execução Penal, que disciplina as hipóteses em que os apenados podem ser beneficiados com prisão domiciliar, não é taxativo, devendo o juiz, diante da análise do caso concreto e da preocupante ausência de vagas, aplicar a solução mais adequada, o que foi feito no caso do apenado.



    Por fim, vale ressaltar que a Súmula Vinculante nº 56, que prevê a possibilidade de “liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas”. No caso concreto, foi imposto ao apenado a monitoração eletrônica, nos seguintes termos:



    "a) não poderá o apenado se afastar de sua residência no período compreendido entre as 20 horas e 07 horas, permanecendo, neste horário, restrito em sua zona casa;



    b) permanecer restrito à zona de inclusão do monitoramento eletrônico durante o horário de liberação, isto é, no perímetro da cidade onde reside;



    c) não romper ou danificar o equipamento de monitoramento (tornozeleira);" (eDOC 2, p. 4-5)



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente